Tribunal: TJSP
Processo: 1000183-35.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – tarifa de avaliação de bem que também podia ser cobrada porque prevista no contrato – possibilidade de o apelante fazer o laudo em empresa idônea ou confiar à financeira a sua elaboração.
Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000183-35.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
ANUNCIAÇÃO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-35.2016.8.26.0020 - Voto 23246
2
VOTO No: 23246
APEL. No: 1000183-35.2016.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO (F.R. NOSSA SENHORA DO Ó
4a VARA
CÍVEL)
JUÍZA: ANNA PAULA DE OLIVEIRA DALA DÉA SILVEIRA
APTE. : BRUNO ANUNCIAÇÃO SANTOS (Justiça Gratuita)
APDA. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
JULGADA IMPROCEDENTE
FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO diferença entre o valor total das parcelas e o valor do
contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente
informado à parte apelante que sabia exatamente qual o valor da
dívida e o valor a ser pago validade entendimento do STJ
proferido em sede de recurso repetitivo instituição financeira que
podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do
encargo.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS PERTINÊNCIA
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO
STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS tarifa de
registro do contrato que podia ser cobrada previsão contratual
demonstração nos autos do registro do veículo em nome do
apelante junto ao órgão de trânsito competente inexistência de
onerosidade excessiva tarifa de avaliação de bem que também
podia ser cobrada porque prevista no contrato possibilidade de o
apelante fazer o laudo em empresa idônea ou confiar à financeira a
sua elaboração.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-35.2016.8.26.0020 - Voto 23246
3
antecipação de tutela que o autor Bruno Anunciação Santos ajuizou contra a ré
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
A ação foi julgada improcedente (sentença a fls. 108/114).
Inconformado, o autor recorreu (fls. 117/122). Dentre outros
argumentos, alegou que contratou financiamento à taxa de juros mensal de 1,99%,
mas a apelada praticava a taxa de 2,10% ao mês. A cobrança das tarifas de registro de
contrato e de avaliação de bens era ilegal. O valor total cobrado referente a tais tarifas
R$ 431,54 deveria ser restituído em dobro. Pelo que expôs, pediu o provimento
do recurso e a procedência da ação.
Em sua resposta (fls. 126/155), a apelada basicamente pugnou
pelo desprovimento do apelo.
Recurso regularmente processado.
É a síntese necessária.
Cessada a suspensão do processo
o que se dava por
determinação do STJ , passa-se ao pronto exame do recurso que comporta parcial
provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 36/38).
Os bancos não se subordinam à limitação de juros, nos
mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.1
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-35.2016.8.26.0020 - Voto 23246
4
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-35.2016.8.26.0020 - Voto 23246
5
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Os parâmetros
que balizam os encargos apenas são diversos daqueles impostos às demais pessoas.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., o dobro daquele que usualmente se cobra para a mesma operação ,
porque na hipótese o encargo será considerado abusivo, consoante a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o abuso, os juros serão
reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, no caso dos autos não houve a necessária
demonstração de que os juros pactuados eram abusivos, qual seja, que discrepavam
injustificadamente da média do mercado para a mesma operação. A apelada aplicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-35.2016.8.26.0020 - Voto 23246
6
no contrato celebrado entre as partes a taxa de juros mensal de 1,99% e anual de
26,68%, sendo o custo efetivo total CET, mensal de 2,25% e anual de 31,19% (fls.
36).
Como é cediço, o valor final da parcela é composto não só pela
fração de capital emprestado a amortizar e juros, mas também pelo Imposto Sobre
Operações Financeiras e de Crédito IOF e por demais encargos constantes do
contrato. Verifica-se que para a composição do valor do empréstimo foi considerada
a cobrança do IOF no valor de R$ 631,28, da tarifa de avaliação do bem no valor de
R$ 330,00 e da tarifa de registro do contrato no valor de R$ 101,54.
Referidos encargos também são diluídos no financiamento, o
que eleva o custo efetivo total. Não por outra razão, foi informado no contrato
também o custo efetivo total. Como já referido, constou expressamente no contrato, a
taxa de juros mensal de 1,99% e a taxa de juros anual de 26,68%. Constou, também,
o Custo Efetivo Total com a especificação da taxa de juros mensal de 2,25% e a taxa
de juros anual de 31,19%.
De passagem, diga-se que não colhe a alegação do apelante de
que os juros foram aplicados em percentual superior ao pactuado. Ele desconsiderou
por equivoco ou intencionalmente o custo efetivo total.
Assim, inexistente qualquer abuso, é o caso de ser mantida a
taxa de juros pactuada.
No que diz respeito às tarifas de avaliação do bem e de registro
de contrato, a Segunda Seção do STJ firmou teses que devem nortear a cobrança
referentes aos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008 data de entrada
em vigor da Resolução no 3.518/2007 do CMN, que disciplinou a “cobrança de
tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
Assentou-se no recurso repetitivo que a cobrança das tarifas de
registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia foi reputada legítima,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Nesse sentido, de se conferir a ementa do seguinte julgado
proferido em sede de recurso repetitivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-35.2016.8.26.0020 - Voto 23246
7
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-35.2016.8.26.0020 - Voto 23246
8
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).
À vista do julgado colacionado, a tarifa de registro do contrato
(R$ 101,54) podia ser cobrada. O valor exigido evidentemente não se apresentou
como abusivo menos de 0,5% do valor financiado. Havia previsão contratual a
respeito. A responsabilidade em efetuar o registro do contrato junto ao prestador de
serviço credenciado pelo órgão de trânsito era do cliente, mas, a seu critério, a
incumbência poderia ser repassada à instituição financeira (cláusula 2.3 do contrato,
fls. 37).
O serviço foi efetivamente prestado. O “Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo” comprovou o registro do veículo em nome do
apelante junto aos órgãos de trânsito (fls. 33).
A tarifa de avaliação do bem (R$ 330,00) também podia ser
cobrada. O valor exigido pelo serviço é igualmente razoável. No mais, houve
previsão contratual acerca do serviço. Foi inclusive permitida a opção do contratante,
ora apelante, de solicitar a prestação do serviço de avaliação do bem dado em
garantia à financeira ou de apresentar laudo de avaliação de empresa idônea (cláusula
2.2, fls. 37).
Corolário, a manutenção da sentença de improcedência da
demanda, com a majoração da verba honorária em prol do procurador do apelado
para 15% da base de cálculo fixada pelo i. magistrado de 1o grau. O apelante está
isento do pagamento das verbas que lhe competiram, salvo se cessados, no
quinquênio, os motivos que ensejaram a concessão da gratuidade da justiça a ele.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator